Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. DEFERIMENTO LIMINAR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO ANTE O CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINARMENTE DEFERIDA PELO MAGISTRADO PROCESSANTE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E VENDA DO IMÓVEL AOS AGRAVADOS. PENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. REQUISITOS. IMISSÃO DE POSSE. PROBABILIDADE DE ÊXITO.

1. O cumprimento do mandado de imissão de posse não enseja a perda do objeto do agravo de instrumento que questiona a ausência dos requisitos legais para o deferimento da referida medida, sobretudo, por não se tratar de ato irreversível. Precedente.

2. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

3. Inexistindo notícia de que tenha sido ordenada a suspensão de eventual imissão de posse pelo juízo onde se processa a anulatória de consolidação da propriedade imobiliária, a discussão no outro processo sobre a validade dos procedimentos de consolidação da propriedade imobiliária e de alienação do imóvel pelo credor fiduciário aos agravados não enseja prejudicial, nem óbice à imissão de posse dos adquirentes.

4. Ao credor fiduciário, ao cedente ou ao adquirente do imóvel após a consolidação da propriedade é assegurada, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel, nos termos do art. 30, da Lei 9.514 /1997. Precedente.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno e embargos de declaração julgados prejudicados.